Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716828-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA PACIENTE: SIDNEY CARDOSA PASSOS, JOSE ERALDO DUTRA BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de se evitar supressão de instância esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, se a matéria aqui ventilada, especialmente o excesso de prazo, já foi apreciado na origem, devendo trazer aos autos a respectiva decisão. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 18:29:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator